Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE PENHORA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA. SALÁRIO COMPROMETIDO COM EMPRÉSTIMOS E DESPESAS PESSOAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em execução para reduzir o percentual do salário da devedora penhorado para pagamento do débito objeto do processo. Argui o agravante preliminar de nulidade da decisão por ausência de contraditório. No mérito, afirma que a decisão viola a coisa julgada formada no acórdão no 1382700. Aduz ainda ter havido preclusão consumativa em razão do Juízo de origem já ter apreciado a hipótese anteriormente. Pede a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da penhora do salário em 30%. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Os arts. 300 e seguintes do CPC permitem a concessão de tutela de urgência, inclusive liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, quando presentes os requisitos legais. No caso, o Juízo de origem, em que pese a sucinta fundamentação, entendeu por acolher o pedido de tutela de urgência da devedora para reduzir o percentual de penhora, ante a comprovação do prejuízo à subsistência. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de contraditório.
IV. Não há que se falar em violação à coisa julgada, uma vez que sua configuração é estritamente relacionada à prolação de sentença que julgue o mérito da causa, na forma do art. 502 do CPC. O ato tido por violado se trata de decisão interlocutória confirmada em julgamento de recurso de agravo de instrumento, a qual se sujeita à preclusão e não à coisa julgada.
V. O art. 505 do CPC estabelece a preclusão “pro judicato”, ou seja, como regra, o Juiz não pode decidir novamente questões já decididas no curso do processo. Não obstante, não é esse o caso, uma vez que a decisão proferida anteriormente pelo Juízo de origem apenas deferiu pedido de penhora formulado pelo credor. Não houve decisão prévia sobre pedido de redução do percentual da penhora, até mesmo porque apenas foi formulado por ocasião da decisão ora agravada. Portanto, não há que se falar em preclusão no caso.
VI. Em se tratando de pessoa idosa, 78(setenta e oito) anos, com o salário bastante comprometido com empréstimos e despesas pessoais, conforme se observa dos documentos que instruem os autos de origem, mostra-se razoável a redução do percentual para 10% (dez por cento), de modo que se mantenha a satisfação do crédito em execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da subsistência e dignidade da devedora.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.